Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715890-02.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PASTE DE MELO, IZABEL CRISTINA PASTE APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 19:22:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador